Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1 – O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312, parágrafo único, c/c art. 282, § 4o, ambos do CPP, ainda que não preenchida uma das hipóteses do art. 313 do CPP, sob pena de se negar coercibilidade às cautelares diversas da prisão.
2 – Diante da inexistência de alteração fática posterior que possa macular as razões que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do Paciente, a qual se encontra devidamente lastreada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, não há falar em constrangimento ilegal.
3 - Ordem denegada.